Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003914-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), JB TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 27.955.018/0001-01 (AGRAVANTE), WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 318.413.091-68 (ADVOGADO), JUIZ DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF — RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica de direito privado
JB Transporte e Comércio de Hortifrutigranjeiros EIRELI-ME,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Mandamental nos 1009192-04.2018.8.11.0041, impetrada contra ato do
Superintendente de Fiscalização de Trânsito em Transportadoras, Aeroportos e Correios da SEFAZ/MT,
indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1134365-7.

O agravante alega que transportava as mercadorias descritas na Nota Fiscal no 14950, consistente em 1600 caixas de alho argentino, todavia, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), estas foram apreendidas, sob a justificativa de violação aos artigos 2o e 3°; artigo 72, I; artigo 95 e 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c artigo 35-A e 35-B e com artigo 11, § 2°, I, da Lei 7098/1998.

Afiança que a administração fazendária indicou como fundamento legal para a aplicação da penalidade o disposto no Artigo 45; III,
a
, da Lei no 7.098/1998 e como informação adicional que a nota fiscal é inidônea, pois o produto está sem nota fiscal vinculada, o que não é verdade, pois a referida nota foi juntada com o termo de apreensão retro mencionado.

Aduz que os agentes fiscais aplicaram multa e informaram que somente liberariam as mercadorias após o respectivo pagamento, em manifesta ilegalidade, além de que está correndo risco iminente de ter seu produto estragado, por ser perecível.

Com esse quadro, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, com o fim de determinar a liberação da mercadoria objeto do TAD no 1134365-7.

A tutela recursal foi deferida (ID 1957049).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 2596565).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020